Tribunal: TJMT
Processo: 0009075-26.2009.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009075-26.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIEZER RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 398.222.573-68 (APELANTE), PATRICK PEREIRA MIGLIORANZA - CPF: 052.001.671-83 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), EVERTON VIVIAN ARRUDA - CPF: 956.393.810-00 (APELADO), IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDO QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 651.344.191-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Eliezer em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente de trânsito, alegando responsabilidade do recorrido Everton pelo atropelamento que ocasionou danos físicos à vítima.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se houve culpa exclusiva da vítima no atropelamento, de forma a afastar a responsabilidade civil do recorrido, e se os elementos dos autos comprovam a responsabilidade do réu Everton pelo ocorrido.

III. Razões de decidir

Os autos demonstram que o acidente ocorreu em circunstâncias em que a vítima atravessou a via em local inapropriado, sem observar a devida cautela, o que caracteriza culpa exclusiva da vítima.

Não restou comprovado qualquer ato ilícito ou negligência por parte do recorrido Everton, o que afasta o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A culpa exclusiva da vítima em acidente de trânsito afasta a responsabilidade civil do réu. 2. A ausência de comprovação de conduta ilícita por parte do réu exclui o dever de indenizar."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Eliezer Ribeiro de Souza, contra a sentença
proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos
, proposta por ele, contra Everton Vivian Arruda, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, sustentando que houve omissão na análise das provas e alegações essenciais constantes nos autos, o que viola o dever do Magistrado de fundamentar adequadamente suas decisões, conforme o disposto no art. 489 do CPC e no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Argumenta que a análise das provas fáticas não deve se restringir à verificação da existência ou não de faixa de pedestres nas proximidades do local do acidente, porquanto houve um pedido expresso de condenação do Recorrido com base em sua negligência, imprudência ou imperícia, considerando que ele trafegava em via pública em alta velocidade e com total desatenção, sendo essa a principal causa do acidente.

Ressalta que, de acordo com a prova documental anexada à contestação, nas proximidades do meio-fio, onde de fato ocorreu o acidente, havia uma sinalização conhecida como "marcas de canalização", composta por uma sequência de faixas diagonais que delimitam e indicam a área destinada ao tráfego de veículos na via pública. O que comprova que o atropelamento ocorreu em local onde o trânsito de veículos é proibido.

Destaca que, pela simples observação dos resultados do acidente, é evidente que o Requerido, ora Apelado, não estava em velocidade compatível com a permitida na via. Tal fato é comprovado pelo estado da bicicleta, que foi partida ao meio, e pela roda dianteira, que foi arremessada a dezenas de metros do ponto de impacto.

Diante disso, requer o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedente a ação indenizatória.

Em suas contrarrazões (id. 235146221), o Recorrido argumenta que não há que se falar em nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, porquanto foram analisadas todas as provas produzidas nos autos, as quais embasaram a improcedência do pedido inicial.

Relata que, no dia 23 de março de 2009, por volta das 18h30, trafegava pela Avenida Governador Júlio Campos, no sentido Praça das Bandeiras, quando, nas proximidades do viaduto da BR 163, que corta a cidade de Sinop, teve seu trajeto interceptado pelo Recorrente, com sua bicicleta, que cruzava a faixa de rolamento de veículos.

Sublinha que a dinâmica do acidente, comprovada pelas provas anexadas aos autos, como vídeos e fotos, demonstra que não teve tempo suficiente para evitar a colisão, em razão da imprudência do Recorrente. Ademais, o local do acidente não era adequado para a travessia de pedestres, pois não havia faixa de pedestres nem iluminação pública.

Aduz que a tese autoral apresentada na inicial da ação de reparação baseia-se exclusivamente no argumento de excesso de velocidade. Contudo, tenta inovar em sede recursal ao afirmar que o Recorrido não trafegava na faixa de rolamento no momento do acidente, o que não foi abordado na petição inicial. Essa nova argumentação não pode ser admitida, sob pena de supressão de instância.

Enfatiza que o ponto onde o Recorrente realizou a travessia não é sinalizado por faixa de pedestres. Trata-se de uma das entradas da cidade, com intenso fluxo de veículos, o que justifica a ausência de faixa de pedestres naquele trecho. A faixa destinada à travessia de pedestres encontra-se aproximadamente 100 metros do local do acidente, sendo devidamente iluminada.

Pontua que trafegava dentro do limite de velocidade permitido para a via e que a responsabilidade pelo acidente foi exclusivamente do Recorrente, que atravessou a faixa de rolamento em local inadequado e sem a devida cautela. A alegação de que conduzia em alta velocidade foi baseada apenas em presunções, considerando a gravidade dos danos aos veículos e as lesões sofridas, sem qualquer suporte em provas técnicas.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Eliezer Ribeiro de Souza, contra a sentença
proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos
, proposta por ele, contra Everton Vivian Arruda, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Extrai-se da inicial que
Eliezer Ribeiro de Souza
manejou a sobredita ação em desfavor de Everton Vivian Arruda, alegando que, no dia 22/03/2009, por volta das 18h30min, foi vítima de um acidente de trânsito ocorrido na Avenida Júlio Campos, nas proximidades da BR-163. Segundo o relato, enquanto atravessava a avenida empurrando sua bicicleta, foi atropelado por uma motocicleta que trafegava em alta velocidade.

Ressaltou que o acidente causou lesões gravíssimas, que o impossibilitaram de exercer suas atividades laborais. Como sequelas, sofreu a amputação traumática da perna direita, à altura do joelho, além de lesões no ligamento cruzado posterior e no menisco do joelho esquerdo. Também houve dano estético, decorrente da amputação e das diversas cirurgias realizadas.

Afirmou que o acidente foi ocasionado exclusivamente pela imprudência do condutor da motocicleta, que trafegava em alta velocidade, bem acima do limite de 40 km/h permitido na via, enfatizando que esse fato é evidenciado pelas marcas de frenagem da motocicleta, que se estendem por mais de 20 metros.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos (id. 235145667, p. 26/27):

[...] 3.1.1. Uma pensão mensal no valor correspondente ao último salário do Requerente de R$ 543,32 (quinhentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos), na proporção da redução da capacidade laborativa do Autor, fixada desde o momento do acidente até que o mesmo complete 70 anos, a qual deverá ser paga nos termos do parágrafo único do art. 950, do CPC de uma só vez;

3.1.2. Indenizar o Autor de todas as despesas médicas, inclusive remédios, internações e consultas que terá que se submeter, tudo a ser apurado em posterior liquidação de sentença;

3.1.3. Indenizar o Autor pelos danos causados em sua bicicleta (perda total), no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), conforme orçamento anexo;

3.2. No valor mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) referente à indenização pelos danos morais ou outro valor a ser arbitrado pelo Juízo;

3.3. No valor mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) referente à indenização pelo dano estético e deformidade ou outro valor a ser arbitrado pelo Juízo; [...].

Após regular trâmite do feito, a Magistrada de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

[...] Quanto a prova produzida nos autos, foi realizada perícia médica indireta, a qual analisou as lesões físicas do autor, decorrentes do acidente de trânsito.

No que diz respeito a prova oral, foi colhido o depoimento da testemunha Andréia Aparecida Firmino, a qual declarou que presenciou o acidente, pois também estava na via em os fatos ocorreram. Alegou que trafegava de bicicleta logo atrás do autor, que também estava de bicicleta no mesmo sentido. A depoente aduziu que o autor parou para realizar travessia da via, quando passou a empurrar a bicicleta, mas ao finalizar a travessia foi atropelado pela motocicleta. Afirmou que não avistou a motocicleta e quando percebeu já havia acontecido a batida. A testemunha afirmou que a travessia não ocorreu na faixa de segurança destinada aos pedestres, que estava logo a frente do local onde ocorreu o acidente.

Ressai, portanto, que o acidente ocorreu na pista de rolamento, quando o requerente estava finalizando a travessia da via, empurrando sua bicicleta.

Nos termos do artigo 68 § 1º, do Código de Transito:

Art. 68. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres.

§ 1º O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres.

A propósito, em se tratando de via na qual circulam carros e motocicletas, na pista de rolamento, a obrigação de cuidado, especialmente no que diz respeito à transposição de um lado para outro da via, transfere-se a pedestres e ciclistas, pois não há previsibilidade que atravessem a pista em locais onde não há faixa de segurança.

No caso dos autos, depreende-se do depoimento prestado pela única testemunha ouvida em juízo, que havia faixa de segurança destinada à travessia de pedestres, logo à frente do local onde ocorreu o sinistro, de modo que a transposição da via somente deveria ser feita no aludido local, adequado para tanto.

Outrossim, a alegação do requerente de que o requerido deu causa ao acidente, haja vista que o excesso de velocidade, não comporta acolhimento. Isso porque, depreende-se do contexto em que ocorreu o acidente, que o requerido conduzia a motocicleta na pista de rolamento, regularmente, quanto o autor atravessou a via, sem a cautela necessária e sem observar o tráfego dos veículos, surpreendendo a parte adversa. Ademais, não consta dos autos indícios de que a parte requerida trafegava em velocidade acima da permitida.

Assim, caso o autor tivesse efetuado a manobra de travessia no local adequado, na faixa de segurança, mediante a cautela necessária, por certo o acidente não teria ocorrido, de modo que não se pode imputar a culpa pelo sinistro à parte demandada. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA (CICLISTA) - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO CONDUTOR DO VEÍCULO AUTOMOTOR E OS DANOS SOFRIDOS PELO AUTOR - CAUSA DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. 1 - Para se reconhecer o dever de reparar, faz-se necessária a prova da culpa, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano (artigos 186 e 927 do Código Civil). 2 - Demonstrada a culpa exclusiva da vítima pelo acidente de trânsito, fica afastada a responsabilidade da empresa ré pelos danos por aquela sofridos, o que redunda na improcedência do pedido reparatório. (TJ-MG - AC: 10000212190409001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022).

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial. Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código Processo Civil. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica sobrestada, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita. (id. 235146218
). [com negrito no original]

Inicialmente, passa-se à apreciação da preliminar de nulidade da sentença, por ofensa ao disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC, suscitada pelo Apelante, sob o argumento de que “sequer foram analisados quaisquer dos fatos levantados pelo apelante na inicial ou provados durante a marcha processual”, a qual, adianta-se, não merece prosperar.

Como se sabe, o julgador não está obrigado a se manifestar especificamente sobre todos os argumentos aventados pelas partes, bastando-lhe mencionar as razões que embasaram seu convencimento.

Isso porque, segundo estabelece o art. 489, § 1º, IV, do CPC, somente se considera não fundamentada a decisão que não enfrentar alegação capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No caso, o Magistrado Singular, com base nas provas produzidas nos autos, mormente no depoimento nas declarações da testemunha Andréia Aparecida Firmino, concluiu que “autor atravessou a via, sem a cautela necessária e sem observar o tráfego dos veículos [...] de modo que não se pode imputar a culpa pelo sinistro à parte demandada”.

Desse modo, havendo fundamentação suficiente para embasar a conclusão do julgado, não há falar em prestação jurisdicional incompleta, sendo que o acerto ou não da aplicação do direito constitui matéria de mérito, e nele deve ser analisada.

Portanto, sem razão o Apelante, por isso,
REJEITA-SE
a preliminar suscitada.

Da Apreciação do Mérito Recursal

O Recorrente ajuizou A
ção de Reparação de Danos
, alegando ter sido vítima de um acidente de trânsito causado pelo Recorrido, que supostamente trafegava em alta velocidade. A tese do Autor foi rejeitada, sendo-lhe atribuída a culpa pelo acidente. Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, reiterando sua alegação de excesso de velocidade e acrescentando o argumento de que o Recorrido não estaria trafegando na faixa de rolamento no momento do acidente.

Requer o Autor, ora Apelante, o reconhecimento da responsabilidade do Apelado pelo ocorrido com a consequente condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais, morais e estéticos.

O Juízo de Origem, como dito alhures, entendeu pela improcedência dos pedidos em razão da culpa exclusiva da vítima pelo acidente, haja vista ter realizado a travessia em local inapropriado, sobretudo quando havia faixa de pedestre na proximidade.

Versando a controvérsia acerca da responsabilidade civil subjetiva da parte ré, incumbe à parte autora provar a conduta culposa do agente, o dano e o nexo de causalidade, a fim de emergir o dever indenizatório.

Por sua vez, a parte ré poderá excluir ou diminuir a sua responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, culpa concorrente ou caso fortuito ou força maior.

A responsabilidade civil subjetiva está prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil, abaixo citados:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Da análise do acervo fático-probatório trazido aos autos, tenho que a parte autora, nesta ação indenizatória, não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao passo em que a parte ré comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquela, a teor do disposto no inciso II do mesmo dispositivo legal.

Explico.

O Boletim de Acidente n. 124, lavrado em 22 de março de 2009, registra que não foi possível elaborar o croqui do local do acidente, uma vez que o cenário do ocorrido já havia sido alterado. Veja-se

[...] TIPO DE ACIDENTE: COLISÃO

DATA: 22/03/2009

HORA: 18:30

LOCAL DO ACIDENTE: AVENIDA JÚLIO CAMPOS

VEÍCULO 01: MOTO HONDA CBR 900RR

NOME DO CONDUTOR: Everton Vivian Arruda

DATA DE NASCIMENTO: 05/03/1979

IDADE: 30 anos

TEMPO DE CNH: 11 anos

[...]

VEÍCULO 02

BICICLETA BARRA CIRCULAR

NOME DO CONDUTOR: Eliezer Ribeiro de Souza

IDADE: 39 anos

[...]

Esta GUPM (Guarnição de Polícia Militar) foi acionada via 190 para atender um acidente de trânsito na Av. Gov. Júlio Campos envolvendo uma moto e uma bicicleta, quando a Guarnição chegou ao local as vítimas já haviam sido levadas para o Pronto Atendimento Municipal. No local estavam a bicicleta e a moto envolvidas no acidente. A bicicleta ficou totalmente destruída e a moto apresentava danos na carenagem. Então a Guarnição acionou o “Guincho Catarinense”, que levou os dois veículos para o pátio, para ficar a disposição do Delegado de Polícia. Ao procurar o condutor do V1 ele informou que transitava na Av. Júlio Campos sentido Praça das Bandeiras, BR-163. O condutor do V2 estava atravessando a Av. Júlio Campos a pé e que a esposa do condutor do V2 o alertou que o V1 estava passando pela via. Momento que este condutor do V2 ficou sem reação, não saindo da rota do V1, que, por sua vez, tentou evitar a colisão, mas não conseguiu. Vindo a colidir com o V2 e com seu condutor. Ainda, segundo o condutor do V1, de imediato ele se mostrou disposto a ajudar o condutor do V2.
Segundo versão apresentada pela esposa do condutor do V2
, senhora Sandra Maria Lopes Mori, seu esposo atravessava a Av. Governador Júlio Campos conduzindo o V2 a pé, quando o condutor do V1 vinha em alta velocidade, transitando na Av. Júlio Campos, sentido Praça das Bandeiras, BR-163, quando colidiu com seu marido.
Não foi possível produzir o croqui do local, pois o cenário do acidente já havia sido modificado
.
(id. 235145667, p. 35/36)

A única testemunha ouvida na audiência de instrução, Andréia Aparecida Firmino, esclareceu que o Recorrente não utilizou a faixa de pedestres para realizar a travessia, localizada a poucos metros do local do ocorrido. A própria testemunha afirmou que, embora estivesse presente no momento, não testemunhou o instante exato do impacto, conforme sua declaração: "
como aconteceu a gente não viu a moto
[...]
quando eu vi, já tinha acontecido
".

Ademais, não há nos autos qualquer prova que demonstre que a velocidade praticada pelo Recorrido no momento do evento era superior ao limite permitido para o local. Igualmente, não há indícios de que o atropelamento tenha ocorrido fora da faixa de rolamento, como alegado pelo Recorrente.

Considerando o conjunto probatório, é possível inferir que o Recorrente não agiu com a devida cautela ao atravessar a via fora do local apropriado, assumindo uma posição de risco na BR-163. Embora não haja sinalização proibindo a travessia no ponto específico em que ocorreu o acidente, a faixa de pedestre estava próxima.

No caso, portanto, o Recorrido logrou afastar a sua responsabilidade, pois configurada a excludente do nexo de causalidade, consistente na culpa exclusiva da vítima, o Autor, ora Apelante, não se configurando, assim, o dever de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. RODOVIA. CULPABILIDADE DO RÉU NÃO DEMONSTRADA. PEDIDOS INICIAIS INDEFERIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a culpabilidade do réu pelo acidente, não se pode impor a ele responsabilidade pelos danos material e moral. (TJ-MT 10028136220178110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – DESCABIMENTO – TRAVESSIA DE RODOVIA POR CICLISTA SEM OS DEVIDOS CUIDADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EVITAR O CHOQUE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Para a configuração da responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro, faz-se necessária a ocorrência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e a relação de causalidade entre o culpado agente e a produção do evento danoso. Ausentes quaisquer destes elementos, o pedido de indenização não merece acolhido. 2- Se as provas dos autos demonstram que o acidente que deixou o autor/apelante incapaz para o trabalho, não ocorreu por culpa do preposto do requerido/apelado, mas sim porque a vítima, conduzindo sua bicicleta, invadiu a pista de rolamento da rodovia sem as devidas cautelas, impossibilitando ao motorista frear de forma a evitar o acidente, não se constata ato capaz de gerar o dever de indenizar do requerido, mormente se os fatos ocorreram em rodovia em que a velocidade dos veículos é naturalmente maior. (Ap 20778/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 16/05/2017). (TJ-MT - APL: 00252282720078110041 20778/2017, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – VELOCIDADE DO VEÍCULO COMPATÍVEL COM O TRECHO DA RODOVIA – PEDESTRE QUE TENTA CRUZAR RODOVIA EMPURRANDO SUA BICICLETA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conjunto probatório que permite verificar que a velocidade em que o apelado conduzia seu veículo não foi o fator determinante para o acidente, até porque compatível com o trecho da rodovia onde ocorreu o acidente, mas sim a falta de cautela da vítima ao deixar o acostamento e invadir, de modo inesperado, a pista de rolamento da rodovia federal, na qual há tráfego intenso e a velocidade dos veículos é naturalmente maior. Em caso de culpa exclusiva da vítima, não é devida a indenização, seja por danos materiais, seja por danos morais. (Ap 14684/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017). (TJ-MT - APL: 00011233220118110045 14684/2017, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/04/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2017).

Por tais razões, não obstante seja evidente e lamentável o sofrimento do Recorrente, é de se reconhecer a culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso, afastando o dever de indenizar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Eliezer Ribeiro de Souza, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024